Tribunal: TJBA
Processo: 8002379-02.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002379-02.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TREK TERRAPLANAGEM LTDA Advogado(s): HEITOR CAMPOS BOTELHO, ALAN ANDERSON NASCIMENTO PITOMBO, FRANCISCO SALES JALES, JULIERME ROMERO, FERNANDO BRANDAO FILHO APELADO: CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ/BARBOSA MELLO/SERVENG Advogado(s):RAFAEL MENEZES BRITO, CESAR AUGUSTO BITARAES SANTOS COUTINHO ALVES, ADRIANA MANDIM THEODORO DE MELLO, HUMBERTO THEODORO NETO, LARISSA NUNES AMARAL ANDRADE, JULIANA CORDEIRO DE FARIA, JOAO GABRIEL DUARTE NUNES DA SILVA, LAURA SARTI MOZELLI, HUMBERTO THEODORO JUNIOR, ANA VITORIA MANDIM THEODORO, ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE, LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA, ANANDA PORTES SOUZA, ISADORA DE ASSIS E SOUZA, ARTHUR SALLES DE PAULA MOREIRA, LUIZA GONZAGA DRUMOND CENACHI, CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO, ISABELA GUIMARAES FRANCO, GUILHERME VINSEIRO MARTINS, LEONARDO ALMEIDA LAGE, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, JOSE MESSIAS NUNES AMARAL, MURILO ANDRADE SANTOS, NADIA CARDOSO FERREIRA, RICELLE BRANDAO BARROS, RONALDO SOARES, NEMAN MANCILHA MURAD ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL (TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES) - NECESSÁRIA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 357, § 3º DO CPC/15 - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Restando comprovada a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, mostra-se necessária a decretação da nulidade da sentença. A oitiva das testemunhas e a colheita do depoimento pessoal se mostra imprescindível para a solução do litígio. Preliminar acolhida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002379-02.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante TREK TERRAPLANAGEM LTDA e como apelada CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ/BARBOSA MELLO/SERVENG. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .